Tribunal: TCU
Processo: 001.829/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8377/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.829/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Generoso Alonso (XXX.222.278-XX); Maria Luiza Goncalves Faisting (XXX.988.838-XX); Sati Manrich (XXX.204.938-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de concessão emitidos em favor das Sras. Lourdes Bertolote Tagliadelo (XXX.436.708-XX) e Luisa Isabel Zanchin Seconelli (XXX.283.128-XX), a fim de que sejam realizadas diligências no sentido de serem juntados aos respectivos atos de aposentadoria o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento do incentivo de qualificação - IQ.